Tribunal: STF
Processo: HC 184399
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.  
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão de Santo André/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 6 de julho de 2017, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 147 (ameaça) e 180, § 1º (receptação qualificada), do Código Penal. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, reportando-se à relação dos delitos com roubos de grande quantidade de cargas e a ameaças efetuadas contra as vítimas.
    Em 10 de julho de 2017, o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Ribeirão Pires/SP revogou a prisão provisória, substituindo-a por medidas cautelares diversas, consistentes em comparecimento mensal em Juízo; proibição de ausentar-se da Comarca por prazo superior a 8 dias; recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga.
    No processo nº 0001457-09.2017.8.26.0540, ao receber a denúncia, determinou novamente a custódia preventiva, considerada a prática das infrações versadas nos artigos 180, § 1º (receptação qualificada), e 344 (coação no curso do processo) do Código Penal. Ressaltou haver materialidade e indícios de autoria, aludindo a relatórios elaborados pela autoridade policial e ao fato de, na empresa de propriedade do paciente e de corréu, terem sido encontrados produtos de crimes investigados em outros processos. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução, referindo-se ao risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de processo em curso, no qual se imputa ao paciente a função de líder de organização criminosa voltada ao cometimento de roubos de cargas que, posteriormente, eram vendidas a empresários mediante a utilização de notas fiscais frias.
    Em 19 de fevereiro de 2020, reiterou a necessidade da preventiva, tendo-a como imprescindível para resguardar a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 572.894/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    Os impetrantes sustentam sem fundamentação a decisão que resultou na custódia. Afirmam não demonstrada a indispensabilidade da medida. Dizem inexistir motivação adequada no ato por meio do qual mantida a prisão. Apontam configurado o excesso de prazo da preventiva, a perdurar por 1 ano e 8 meses. Sublinham não atribuível à defesa a demora.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 11 de maio de 2020, revelou haver o Juízo, em 14 de abril, indeferido pedido de revogação da prisão. Fez ver que o paciente, enquanto submetido a medidas cautelares diversas, deixou de cumpri-las, ante o não comparecimento mensal em juízo. Ressaltou o risco de reiteração delitiva, considerada a posição de líder de organização criminosa. O processo-crime está na fase de apresentação de alegações finais.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva do paciente, aludindo a relatórios elaborados pela autoridade policial, assentou necessária a preventiva, uma vez encontrados, na empresa do paciente, produtos de crimes investigados em outros processos. Salientou o risco de reiteração delitiva, considerada a função de líder de organização criminosa voltada a roubos de cargas que, posteriormente, eram vendidas a empresários mediante utilização de notas ficais frias. Em 14 de abril, ao não acolher pedido de revogação da custódia, sublinhou haver descumprido medidas cautelares anteriormente impostas. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O pronunciamento, formalizado em 14 de abril de 2020, por meio do qual o Juízo reafirmou a indispensabilidade da preventiva, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o lapso de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante decisão fundamentada. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator